Tribunal: TJPA
Processo: 0801589-87.2021.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801589-87.2021.8.14.0035

APELANTE: MUNICIPIO DE OBIDOS

APELADO: DOMINGOS CARLOS PIMENTEL DOS SANTOS, EDILZA SANTOS DE SOUZA, IZANARA MARINHO LEAO, JEANNE GLESSE ARAUJO DA SILVA, JOICIANE DE SOUSA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ÓBIDOS/PA. GRATIFICAÇÃO DE 1/3 CONSTITUCIONAL INCIDENTE SOBRE A TOTALIDADE DAS FÉRIAS DE 45 DIAS. PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO LOCAL. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO E REMESSA CONHECIDAS E DESPROVIDAS.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível e remessa necessária contra sentença proferida em Ação Declaratória c/c Cobrança ajuizada por professores da rede pública municipal de Óbidos/PA em face do Município, visando ao recebimento da gratificação de 1/3 incidente sobre a integralidade dos 45 dias de férias anuais previstos na Lei Municipal nº 3.172/1998. O Município recorrente alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, sustenta que o adicional deve incidir apenas sobre 30 dias, excluindo os 15 dias correspondentes ao recesso escolar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) definir se é devida a gratificação de 1/3 sobre os 15 dias adicionais de férias usufruídos durante o recesso escolar, nos termos da legislação municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a matéria discutida é exclusivamente de direito e as provas constantes dos autos são suficientes à formação do convencimento do juízo, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015.

A Constituição Federal, em seu art. 7º, XVII, aplicável aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º, assegura o pagamento de 1/3 a mais sobre a remuneração normal durante as férias, sem fixar limitação quanto à duração do período de gozo.

A Lei Municipal nº 3.172/1998 estabelece expressamente que os servidores docentes têm direito a 45 dias de férias anuais, sendo 30 dias no período regular e 15 dias no recesso escolar, sem distinção quanto ao pagamento do adicional de 1/3.

O parágrafo único do art. 69 da referida lei municipal prevê o pagamento do adicional de 1/3 sobre a remuneração normal durante todo o período de férias, sem limitar sua incidência a apenas 30 dias.

A jurisprudência consolidada, inclusive no âmbito desta Corte, reconhece a legalidade da incidência do terço constitucional sobre a totalidade dos dias de férias, quando assim previsto na legislação local, afastando interpretação restritiva que não encontra respaldo normativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Remessa necessária improvida.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a matéria é unicamente de direito e as provas constantes dos autos são suficientes à formação do convencimento do juízo.

A gratificação de 1/3 constitucional incide sobre a integralidade dos 45 dias de férias anuais concedidos a professores municipais, quando assim previsto expressamente na legislação local, sem distinção entre o período regular de férias e o recesso escolar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, XVII e 39, § 3º; CPC, art. 355, I; Lei Municipal nº 3.172/1998, arts. 63, 64, 69, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 827.771/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 14.06.2016, DJe 17.06.2016;
TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0800281-84.2019.8.14.0035, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 31.05.2021;
TJ-SP, RI nº 1003262-98.2019.8.26.0575, Rel. Sansão Ferreira Barreto, j. 28.02.2021;
TJMS, Apelação/Remessa Necessária nº 0804523-95.2018.8.12.0029, Rel. Des. Marcelo Câmara Rasslan, j. 18.03.2020;
TJMT, Apelação Cível nº 1043529-19.2018.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 27.10.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO Nº 0801589-87.2021.8.14.0035

APELANTE: MUNICIPIO DE OBIDOS

APELADO: DOMINGOS CARLOS PIMENTEL DOS SANTOS e outros

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e
APELAÇÃO CÍVEL
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Comarca do Município de Óbidos em
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA
ajuizada por
DOMINGOS CARLOS PIMENTEL DOS SANTOS e outros
em face do
MUNICÍPIO DE ÓBIDOS
que condenou o ente municipal a pagar a gratificação de 1/3 incidente sobre os 15 dias de
férias
do recesso escolar aos autores, com repercussão retroativa aos cincos anos que antecederam a propositura da ação.

Na origem, os autores relataram que são servidores público vinculados a Prefeitura do Município de Óbidos/PA, ocupantes do cargo efetivo de professores, e que de acordo com a Lei Municipal nº 3.172/1998, que institui o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público do Município de Óbidos/PA, possuem 45 (quarenta e cinco) dias de
férias
após 12 (doze) meses de efetivo exercício do cargo.

Afirmaram que, o Município só realiza o pagamento do acréscimo de 1/3 da remuneração sob 30 dias, não realizando o pagamento do adicional aos 15 dias restantes, razão pela qual, requerem que o município seja condenado a pagar o adicional de 1/3 (um terço) de
férias
devidas, vencidas e vincendas, proporcionais a 15 dias a mais da remuneração dos autores, aos períodos retroativos dos últimos 5 (cinco) anos.

O Município de Óbidos contestou a demanda

O Juízo de 1º grau julgou procedente a ação, com dispositivo nos seguintes termos:

"
III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com a lei, princípios e entendimentos jurisprudenciais aplicáveis à matéria, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido para CONDENAR o MUNICÍPIO DE ÓBIDOS na obrigação de pagar a gratificação de 1/3(um terço) incidentes sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais à parte autora, com repercussão retroativa aos cincos anos que antecederam a propositura da presente demanda, cujo montante deverá ser apurado em memória de cálculo ou liquidação de sentença por ocasião da fase satisfativa, cujo montante deverá ser corrigido monetariamente pelo índice IPCA-E a contar desta sentença e com juros de mora de 1%(um por cento) ao mês a contar da citação, o que faço com fundamento no art. 487, I do CPC, ficando ratificada a tutela provisória deferida no início do processo.

Condeno o Município de Óbidos em 15% (quinze por cento) sobre o valor das parcelas vencidas e as vincendas, com exceção daquelas que ultrapassaram cinco anos da propositura da ação.

Sem custas para o município por ser isento."

O Município de Óbidos interpôs apelação em que alega preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob a alegação de que o magistrado de 1º grau teria violado os princípios da ampla defesa e do contraditório.

No mérito, requer a reforma da sentença, por entender que o recesso escolar não permite pagamento de gratificação, pois o art. 63 da Lei Municipal nº 3.172/98, prevê 30 (trinta) dias de
férias
anuais aos professores e 15 (quinze) dias de recesso escolar, e a gratificação de 1/3 não incidirá sobre esse período de recesso escolar.

Não foram apresentadas contrarrazões (Id nº 3858271).

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e desprovimento da apelação.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Inicialmente, verifico que se trata de caso de Remessa Necessária, na hipótese do art. 496, inciso I do CPC, pois trata-se de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, passando a análise conjunta com o Recurso de Apelação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Remessa Necessária

e

do recurso de Apelações e passo a analisá-los.

Inicialmente, o Município apelante
suscita a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois teria efetuado o julgamento antecipado da lide.

Ressalte-se que o Magistrado no exercício de suas atribuições possui diversas prerrogativas, dentre elas estabelecer quais atos são imprescindíveis para o regular desenvolvimento do processo, entre eles o livre convencimento motivado do juiz quanto à apreciação das provas.

Assim, cabe ao juiz a análise das provas requeridas e da necessidade delas. Conforme assentado na sentença recorrida, o juízo de origem entendeu ser desnecessária a produção de provas nos moldes do artigo 355, I, do CPC/2015, de modo que o julgamento antecipado da lide não ensejou cerceamento de defesa.

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

No caso sob análise, discute-se a obrigação do município apelante pagar o adicional de 1/3 (um terço) incidente sobre os 15 dias de
férias
complementares no recesso escolar, conforme previsão na lei municipal nº 3.172/1998. Portanto, considerando que a matéria discutida nos autos é unicamente de direito, tendo o juízo formado seu livre convencimento motivado com as provas documentais produzidas, não há que falar em ilegalidade ou vício a ensejar nulidade da sentença.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PARCERIA PECUÁRIA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. EXPRESSA PREVISÃO DE MULTA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE PROVA. 1. É inviável a análise do recurso especial quando dependente de reexame de matéria de prova (Súmula 7 do STJ).
2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o Juízo embasa sua convicção em prova suficiente para fundamentar as conclusões expostas na sentença.
Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 827.771/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 17/06/2016)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR INVESTIDO NO CARGO OU FUNÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO
. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA.
PAGAMENTO DE VERBAS SALARIAIS PELO PERÍODO TRABALHADO. OBRIGATORIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 13º SALÁRIO E FÉRIAS. PAGAMENTO INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. I - Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide quando a matéria de mérito é unicamente de direito ou quando as provas produzidas nos autos são suficientes para o julgamento do processo. Preliminar não acolhida;
II - O contrato de trabalho celebrado entre a administração pública e o administrado deve ater-se às regras esculpidas no artigo 37, incisos II e IX, da Constituição Federal; III - No caso de contratações irregulares, tendo sido demonstrado que foi despendida a força de trabalho pelo servidor, ele fará jus às parcelas garantidas por lei, como salário dos dias trabalhados e as verbas rescisórias; IV - O não pagamento constitui ato de improbidade, promove o desvirtuamento da Administração Pública e afronta os princípios nucleares da ordem jurídi (3695118, 3695118, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-09-14, Publicado em 2020-09-24)

Assim, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, passando a análise de mérito.

No mérito, o cerne da questão está em verificar o acerto ou não da sentença de primeiro grau, que condenou o Município de Óbidos a pagar a gratificação de 1/3 (um terço) incidentes sobre os 15 dias de
férias
complementares no recesso escolar à parte autora com repercussão retroativa a cinco anos da propositura da ação.

O legislador constituinte preocupou-se em proteger direitos básicos dos trabalhadores urbanos e rurais, objetivando minimizar as diferenças sociais e garantir qualidade de vida a qualquer obreiro em nosso país.

A CF/88 em seu art. 7º estabeleceu uma série de direitos dos trabalhadores, incluindo o gozo de
férias
anuais remuneradas com o pagamento de 1/3 a mais do salário normal. Ressalto que a interpretação da norma a seguir transcrita dá-se no sentido que o pagamento mínimo é de 1/3, podendo ser ampliativa caso lei posterior determine percentual maior.

Art. 7º. [...]

XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal;

Conforme verifica-se da simples leitura do artigo constitucional, não há qualquer detalhamento acerca do período de
férias
, relativo a quantidade de dias, deixando a cargo o legislador infraconstitucional sua delimitação. Em outras palavras, a constituição prevê que serão no mínimo 30 dias de
férias
e no mínimo 1/3 de acréscimo sobre as
férias
anuais, para qualquer trabalhador brasileiro.

No art. 39 da CF o legislador constitucional tratou especificamente acerca do direito a
férias
dos servidores públicos, dispondo:

§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

É importante mencionar que muitas profissões possuem leis específicas que concedem direito a 45 e até 60 dias de
férias
anuais, e especificam o pagamento de 1/3 ou até mesmo percentuais maiores (em alguns Estados), para todos os períodos, como no caso dos magistrados, promotores, procuradores e defensores públicos.

Por sua vez, a Lei Municipal n° 3.172/98, a qual instituiu o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público do Município de Óbidos/PA, estabelece acerca das
férias
do servidor docente o seguinte:

Art. 63 – O servidor docente do magistério, após cada 12 (doze) meses de exercício,
adquire direito a férias anuais de 45 (quarenta e cinco) dias, 30 (trinta) dias coincidirão com o período de férias e 15 (quinze) dias complementares no recesso escolar.

Art. 64 – O servidor integrante da carreira de docência que estiver fora da sala de aula ou colocado à disposição de qualquer órgão da Administração Direita ou Indireta da União, do Estado, do Distrito Federal e dos Municípios com ou sem ônus para o Município,
terão direito a férias anuais de 45 (quarenta e cinco) dias.

Art. 65- Os ocupantes de cargos integrantes da categoria funcional de Especialista em Educação Básica gozarão férias, anuais de 30 (trinta) dias, após cada 12 (doze) meses de exercício. (...)

Art. 69. Durante as férias, o servidor terá direito a todas as vantagens do exercício do cargo.

§ Único As férias serão remuneradas com um terço a mais do que a remuneração normal, pagas antecipadamente, independente de solicitação
.

Da leitura dos dispositivos legais, infere-se que a Legislação Municipal, em nenhum momento dispõe que o adicional pecuniário pago sobre o salário em razão das
férias
anuais deve ser calculado somente sobre o período de 30 (trinta) dias. Os dispositivos não limitam o
cálculo
do benefício ao vencimento de um mês, logo, sua correta e estrita leitura leva a crer que o servidor público, será remunerado com um adicional de 1/3 calculado sobre todo o período de
férias
, conforme disposto no parágrafo único do art. 69, da lei municipal.

Ressalte-se que a legislação deixa claro que o servidor docente possui 45 (quarenta e cinco dias) de
férias
, sendo que 30 (trinta) dias coincidirão com o período de
férias
e 15 (quinze) dias
complementares
no recesso escolar. Portanto, a divisão refere-se apenas ao período em que serão usufruídos os 45 dias de
férias
e não em relação ao pagamento do 1/3 constitucional.

Assim, considerando que a Constituição Federal apenas dispõe quanto ao mínimo de dias de
férias
, que deverão ser acrescidas de pelo menos 1/3 (um terço) de adicional, bem como, que a lei municipal regente dispõe que o período de
férias
do servidor docente é de 45 dias (quarenta e cinco dias), de forma que não há como restringir o direito do servidor, devendo ser concedido o pagamento do adicional de 1/3 sobre todo o período de
férias
, que é de 45 dias anuais.

Em caso análogo, esta Corte de Justiça já se manifestou de forma semelhante:

CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. MATÉRIA DE DIREITO. PRELIMINAR REJEITADA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. LEI MUNICIPAL Nº 3.172/98 CONCEDE O DIREITO DE 45 DIAS DE FÉRIAS ANUAIS. PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE 1/3 DURANTE O PERÍODO DE FÉRIAS SEM DISTINÇÃO ENTRE FÉRIAS DE 30 DIAS DURANTE AS FÉRIAS ESCOLARES E OS 15 DIAS COMPLEMENTARES NO RECESSO ESCOLAR. AMPARO NA LEGISLAÇÃO LOCAL E NA CONSTITUIÇÃO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO A UNANIMIDADE.

1 – Preliminar de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide. No caso sob análise, discute-se a obrigação do município apelante pagar o adicional de 1/3 (um terço) incidente sobre os 15 dias de férias complementares usufruídas durante o recesso escolar, conforme previsão na lei municipal nº 3.172/1998. Portanto, considerando que a matéria discutida nos autos é unicamente de direito, tendo o juízo formado seu livre convencimento motivado com as provas documentais produzidas, não há que falar em ilegalidade ou vício a ensejar nulidade da sentença, nos termos do art. 355, I, do CPC/20151, de modo que o julgamento antecipado da lide não ensejou cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.

2 Mérito. O cerne da questão está em verificar o acerto ou não da sentença de primeiro grau, que condenou o Município de Óbidos a pagar a gratificação de 1/3 (um terço) incidentes sobre os 15 dias de férias complementares no recesso escolar à parte autora com repercussão retroativa a cinco anos da propositura da ação. A CF/88 em seu art. 7º estabeleceu uma série de direitos dos trabalhadores, incluindo o gozo de férias anuais remuneradas de no mínimo 30 dias, com o pagamento de no mínimo 1/3 de acréscimo, podendo ser ampliada pelo legislador caso lei posterior determine percentual maior.

3 - Os dispositivos da Lei Municipal nº 3.172/98, que dispõe sobre as férias dos docentes, em nenhum momento determinam que o adicional pecuniário pago sobre o salário em razão das férias anuais deve ser calculado somente sobre o período de 30 (trinta) dias. Ao contrário, os dispositivos não limitam o cálculo do benefício ao vencimento de um mês, logo, sua correta e estrita leitura leva a crer que o servidor público, será remunerado com um adicional de 1/3 calculado sobre todo o período de férias anuais, conforme disposto no parágrafo único do art. 69, da Lei., Assim, diante da previsão legal, não há que se falar em ilegalidade quanto a incidência da gratificação de 1/3 sobre a totalidade do período de férias.

4 - Ressalte-se que o art. 63, da Lei Mun. Nº 3.172/98 dispõe que o servidor docente possui 45 (quarenta e cinco dias) de férias, sendo que 30 (trinta) dias coincidirão com o período de férias e 15 (quinze) dias complementares no recesso escolar. Portanto, a divisão refere-se apenas ao período em que serão usufruídos os 45 dias de férias e não em relação ao pagamento do 1/3 constitucional.

5 – Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. Remessa Necessária pela manutenção da sentença

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0800281-84.2019.8.14.0035 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 31/05/2021 )

De forma semelhante, a Jurisprudência:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSOR MUNICIPAL. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS SOBRE O PERÍODO DE 45 DIAS DE FÉRIAS ANUAIS. AMPARO NA LEGISLAÇÃO LOCAL. Se há amparo na legislação local, é devida a incidência do terço (1/3) constitucional de férias sobre a integralidade do período gozado - Verificado que a legislação local prevê remuneração por todo o período de férias gozado, a percentagem prevista no artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal deve incidir sobre a totalidade da remuneração, não cabendo restringi-la ao período de trinta dias
. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Recurso impróvido. (TJ-SP - RI: 10032629820198260575 SP 1003262-98.2019.8.26.0575, Relator: Sansão Ferreira Barreto, Data de Julgamento: 28/02/2021, Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 25/02/2021)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA –
AÇÃO ORDINÁRIA – PROFESSOR MUNICIPAL – TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS SOBRE O PERÍODO DE 45 DIAS DE FÉRIAS ANUAIS – AMPARO NA LEGISLAÇÃO LOCAL
– REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo condenação em face da Fazenda Pública Municipal, afasta-se a hipótese do reexame necessário quando há recurso voluntário, nos termos do art. 496, § 1.º, do NCPC.
Se a legislação local é expressa ao prever que os docentes municipais terão férias de 45 dias, não há possibilidade de interpretação diversa e deve incidir o terço (1/3) constitucional de férias sobre todo o período.
(TJMS. Apelação / Remessa Necessária n. 0804523-95.2018.8.12.0029, Naviraí, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Marcelo Câmara Rasslan, j: 18/03/2020, p: 20/03/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO TERÇO CONSTITUCIONAL RETROATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER –
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – PROFESSORA – FÉRIAS DE 45 DIAS – TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE O TOTAL DAS FÉRIAS – LEI COMPLEMENTAR Nº 50/98 – DISTINÇÃO DE FÉRIAS E RECESSO ESCOLAR – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO DESPROVIDO.
1. A Lei Complementar nº 50/98, que regula a Carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, é cristalina ao conferir ao Professor o direito a 45 (quarenta e cinco) dias de férias, assim como a garantia de um terço de remuneração sobre esse período, não fazendo distinção entre férias e recesso escolar.
2. Com base nessa premissa, a base de cálculo para o pagamento do terço de férias da rede pública estadual é o período de 45 dias, previsto nos arts. 54 e 55 da Lei Complementar estadual nº 50/98. (TJ-MT 10435291920188110041 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/10/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/11/2020)

Ressalto que, o presente caso distingue-se de outros que já foram analisados nesta Turma de Direito Público, considerando que não há previsão na lei municipal em análise de pagamento do terço constitucional apenas no período de 30 dias.

Pelo contrário, como se observa da leitura do parágrafo único do art. 69, da Lei Municipal nº 3.172/98, o pagamento do adicional incide sobre todo o período de
férias
, não fazendo distinção.

Assim, acertada a sentença de primeiro grau, sendo devido a gratificação de 1/3 sobre os 15 dias de
férias
complementares usufruídos no recesso escolar, nos termos do art. 63 c/c parágrafo único art. 69, da Lei Municipal nº 3.172/98.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E DA APELAÇÃO CÍVEL E NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter a sentença recorrida, nos termos da fundamentação lançada.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 07/04/2025